Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Danos materiais e morais. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) restabelecer o plano de saúde ou fornecimento de outro similar, sem necessidade de novos prazos de carência; (ii) ressarcir em dobro os valores pagos indevidamente; (iii) fixar indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a corretora de seguros é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda; (ii) analisar a licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o autor era beneficiário e se houve danos materiais e morais passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula 608/STJ).
4. A corretora que comercializa planos de saúde coletivos qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora e administradora do plano de benefícios, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, assim como por falhas na prestação do serviço ao consumidor final, nos termos do art. 14, do CDC.
5. De acordo com o art. 9o, § 4o, da RN no 195/09, da ANS (art. 15o, § 3o, RN no 557/22), tanto a administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são responsáveis por verificar a condição de elegibilidade do beneficiário.
6. A rescisão unilateral do plano de saúde, sem notificação adequada e sem oferecer alternativas de cobertura, representa uma falha relevante na prestação dos serviços, frustrando a expectativa legítima do consumidor de continuar usufruindo dos benefícios contratados.
7. Comprovado que o beneficiário adimpliu as mensalidades do plano de saúde sem que pudesse usufruir dos serviços contratados, este tem direito à restituição dessas quantias, com repetição em dobro, conforme estabelece o art. 42, p.u., do CDC, afastando-se a possibilidade de ocorrência de engano justificável.
8. O cancelamento unilateral do plano de saúde pela administradora/operadora fora dos parâmetros legais e contratuais transborda os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade do beneficiário, a ocasionar dano moral passível de indenização.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos não providos.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado. 3. Os danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral indevido do plano de saúde são passíveis de indenização".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, 0715909-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 12/02/2025; TJDFT, 0734872-25.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16/10/2024.